Tribunal: TJSP
Processo: 1029043-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE - CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e indenização por danos morais – Não cabimento – Candidato que omitiu informações relevantes no Formulário de Investigação Social e que possui conduta incompatível com a profissão - Eliminação que constitui critério objetivo expressamente previsto no edital

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE - CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e indenização por danos morais – Não cabimento – Candidato que omitiu informações relevantes no Formulário de Investigação Social e que possui conduta incompatível com a profissão - Eliminação que constitui critério objetivo expressamente previsto no edital - Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais, especialmente, diante da discricionariedade inerente à fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029043-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILIAM
HENRIQUE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
Voto no 11637
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Wiliam Henrique de Oliveira
Apelada: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Fausto José Martins Seabra
AÇÃO DE RITO COMUM CONCURSO SOLDADO PM DE
2a CLASSE - CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Pretensão de reintegração e
indenização por danos morais Não cabimento Candidato que
omitiu informações relevantes no Formulário de Investigação
Social e que possui conduta incompatível com a profissão -
Eliminação que constitui critério objetivo expressamente previsto
no edital - Motivação idônea que sustenta o ato administrativo,
não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais,
especialmente, diante da discricionariedade inerente à fase de
investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e
proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Wiliam Henrique de
Oliveira em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a nulidade do ato
administrativo que o eliminou do concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe para o
Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-1/321/18), de
forma que seja garantido seu direito de reintegração, bem como seja a Fazenda Estadual
condenada ao pagamento de indenização por dano moral em seu favor.
A r. sentença de fls. 378/381, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o autor (fls. 385/393), alegando inexistir motivo que justifique sua
exclusão do certame. No tocante ao fato de ter tirado fotos inadequadas de passageiras,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
quando era motorista do aplicativo UBER, defende que “recebeu um telefonema de um
colega e para provar que estava trabalhando tirou a foto e enviou para o colega, o
comentário foi infeliz e o autor se arrepende muito disto, a esposa do mencionado colega
viu a foto no celular do amigo e divulgou, dando ao caso a repercurssão noticiada, o
autor se desculpou com as passageiras e não existiu nenhuma representação contra ele,
não é proporcional condenar uma pessoa para o resto da vida por um fato isolado em que
as próprias envolvidas não levaram o fato tão a sério, aceitando suas desculpas”. No
mais, afirma que, como trabalhava como motorista, estava mais exposto a cometer
infrações de trânsito, motivo pelo qual teve sua habilitação caçada, restando este fato
superado. Ainda, sua reprovação no concurso enseja duas punições da mesma natureza (bis
in idem), o que é vedado. Quanto aos débitos de IPVA, aduz não ser proprietário do
veículo Toyota, não sendo sua a responsabilidade pelo pagamento do tributo. O débito
referente à motocicleta em seu nome, por sua vez, está no presente momento totalmente
quitado. Postula aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões às fls. 396/409.
Eis o breve relato.
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o autor, após ter sido aprovado nas
primeiras fases do concurso de Soldado PM de 2a Classe para o Quadro de Praças da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (edital no DP- 001/321/18), foi excluído do certame,
na fase de investigação social.
E, tal ato deve subsistir. Vejamos.
Nos termos do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II
a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a oportunidade e
igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade), de forma a erradicar privilégios e
selecionar os mais aptos a exercer a função pública.
A Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 (art. 4o, inc. V, § 1, item “2”)
dispõe sobre o caráter eliminatório da fase de investigação social para este tipo de
concurso. Ainda, o artigo 12, “caput”, da Lei Complementar Estadual no 1.036/2008, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prevê que “o
ingresso no ensino seqüencial de formação específica para as Praças de graduação inicial
e para o primeiro Posto da carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme
edital próprio e de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os demais
requisitos previstos na legislação pertinente”. (g.n.)
No caso, o Edital DP 001/321/18 previu, de forma expressa, no Capítulo XII,
a realização da investigação social, com caráter eliminatório. O item 4 de referido Capítulo
estabelece que “a avaliação se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao
exercício da profissão policial-militar, cujas atividades visam a realização do bem
comum, tais como patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a
lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a
coragem” (fl. 49).
O item 5, por sua vez, antes de fixar, de forma exemplificativa, hipóteses
impeditivas de aprovação, dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
“A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, imprescindíveis ao exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras
hipótese possíveis, de:
(...) 5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra a moral e os bons costumes;
(...) 5.17. envolvido em práticas de atos que possam importar em
repercussão social de caráter negativo;
5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a
função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar
do Estado de São Paulo;
5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem
como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque
em risco a integridade física ou a vida de outrem;
(...) 5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados
relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no
preenchimento do Formulário desta etapa.” (fls. 49/51).
É certo que o Edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece os
requisitos para o cargo e as regras do certame. Costuma-se dizer que “faz lei entre as
partes”, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame. No
caso, a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível mostram-se pertinentes para o concurso em questão, de forma a resguardar o
interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse individual.
Verifica-se que o autor, após ter sido aprovado nas primeiras fases do concurso
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, foi considerado inapto na fase de investigação
social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
Nas informações prestadas pela Polícia Civil, constaram como motivos da
reprovação do autor: “(...) a investigação social verificou que o candidato trabalhou
informalmente como motorista do aplicativo UBER, durante o ano de 2018, demonstrando
neste período uma conduta inadequada, pois no mês de outubro de 2018, quando conduzia
três passageiras do município de Araçatuba/SP até o município de Penápolis/SP, durante
o trajeto o Autor tirou fotografias das passageiras no momento em estavam dormindo,
ocasião em que ficou a mostra partes dos seios delas, tendo o candidato enviado as
fotografias para um conhecido por meio do aplicativo Whatsapp, contendo os seguintes
dizeres “Da nada...vim trazer uns peitinho, ou melhor, umas mina aqui em
Penápolis”(sic!) (g.n). As fotos foram denunciadas e repercutiram negativamente na
imprensa. Dias após esse fato o candidato mudou da cidade, sendo oportuno informar que
o candidato OMITIU que havia trabalhado à serviço do aplicativo UBER; (... ) o
candidato já teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 02 (dois)
meses, em razão da quantidade de infrações cometidas que ultrapassaram 20 (vinte)
pontos ou mais, que resultou na instauração do processo administrativo de trânsito no
PA-0000942-8/2016; (...) foram constatados débitos referente ao Imposto Sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, no valor de R$ 156,83 (cento e cinquenta e
seis reais e oitenta e três centavos), referente a motocicleta Honda Bros, de cor preta, ano
2014, de placa FUX-6410, em nome e posse do candidato; (...) por fim, foi verificado que
o candidato possui débito de IPVA no valor de R$ 903,82, (novecentos e três reais e
oitenta e dois centavos) referente ao veículo Toyota Etios, placas FFM- 6318, de cor
prata, ano 2015, em posse do candidato; (...) o candidato OMITIU informação relevante,
durante o preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e
da Idoneidade (FACSRI), de que havia trabalhado como motorista do aplicativo UBER,
sendo que OMITIU DOLOSAMENTE fato desabonador durante o período em que
trabalhou para este aplicativo, o que resultou em denúncia realizada contra o candidato,
o que deixa claro sua intensão de ocultar da Administração do concurso fato que
presumiu resultar em sua reprovação na etapa de Investigação Social” (fls. 283/284, 287
e 294).
Como se vê, as condutas praticadas pelo autor, em conjunto, não condizem
com a reputação ilibada exigida no presente concurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
Ora, inegável ter sido imprópria, para se dizer o mínimo, a recente conduta do
autor (outubro de 2018), em expor passageiras, ainda mais durante o exercício do trabalho.
Note-se, porque importante, que o fato destas terem aceitado desculpas em nada altera o
comportamento inadequado, que demonstra a personalidade reprovável do autor.
No mais, a suspensão, por duas vezes, de sua CNH demonstra sua contumácia
em infrações de trânsito, sendo descabida a alegação de que quem trabalha como motorista
está mais exposto a cometer infrações de trânsito. Ao contrário, o que se espera do
motorista profissional é justamente maior acuidade e respeito às normas de trânsito. E, não
há falar-se em bis in idem de punições, uma vez que, aqui, está a se apurar não
propriamente a infração de trânsito cometida, mas, sim, a personalidade do candidato
contumaz em infrações.
No tocante aos débitos de IPVA, ainda que se considere não ser o autor
responsável pelo tributo do veículo, o mesmo admite que, à época da avaliação, existia
débito referente à motocicleta.
Em complemento, alguns dos fatos relevantes e desabonadores não foram
integralmente informados pelo autor ao preencher o Formulário de Investigação Social,
como o relato de todos os trabalhos exercidos (fls. 340 e seguintes). Curioso que,
justamente, no trabalho omitido pelo autor (motorista de UBER) houve conduta
desabonadora de sua parte.
Note-se que quando do preenchimento do formulário de avaliação, o candidato
foi advertido de que: “Leia com atenção todas as questões do Formulário antes de
preenche-lo. As perguntas apresentadas são de seu próprio interesse, portanto, todas elas
devem ser respondidas corretamente, fornecendo informações com riqueza de detalhes.
(...) Falhas cometidas durante o preenchimento do presente Formulário serão avaliadas
quanto à propositura intencional e/ou até mesmo de má fé do candidato. Não deixe de
declarar nenhuma informação e/ou dados solicitados nas perguntas. NÃO OMITA NADA
NO FORMULÁRIO, pois declarações inexatas, falsas e/ou omissão de informações
relevantes e já conhecidas pelo candidato, ainda que verificadas posteriormente, poderão
determinar a reprovação do candidato no concurso e a sua consequente exclusão sumária
do certame” (fl. 323).
Como bem apontado pelo Juízo “a quo”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
“No “formulário de avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade”(fls. 158/189), nada foi mencionado a respeito de ter trabalhado na empresa
Uber, tampouco sobre os fatos apurados, ainda que brevemente.
A conduta social compatível com o cargo de policial militar não é apenas
aferida pela ausência de antecedentes criminais, de modo que outros motivos - como os
vistos nestes autos - podem conduzir à reprovação do candidato, sem que isso signifique
inaptidão para outro cargo público” (fl. 277).
Nesse passo, ainda que débito de tributo não seja, isoladamente, apto a definir
o caráter do autor, o somatório de condutas repreensíveis constitui critério objetivo
expressamente previsto no edital e motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não
caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais, especialmente diante da
discricionariedade inerente à fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade
e proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir. Aliás, o autor não nega os fatos
apurados, mas, sim, defende que não são aptos à sua eliminação, o que não pode ser aceito.
Nesse sentido, julgados desta C. 13a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a
CLASSE.
REPROVAÇÃO
EM
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o
autor do concurso, com a consequente reintegração nas demais
fases do certame, bem como indenização por danos morais.
Sentença de improcedência na origem. Inconformismo do autor.
Descabimento. De acordo com a Administração Pública, o autor
não possui perfil próprio para ingressar nas fileiras da
corporação, em razão de comportamento incompatível e
reprovável com a função pública pretendida. Caso, ademais, em
que o candidato omitiu informações relevantes, ao preencher o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
formulário de investigação social. Ofensa aos itens 5.32 (pessoa
que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes,
declare
informações
inverídicas
ou
revele
desídia
no
preenchimento do Formulário desta etapa.) e 5.25 (possuidor de
punição grave ou comportamento desabonador em seus locais de
trabalho). do Edital que regeu o certame. Informações obtidas
ainda, pela autoridade policial, de ter o autor histórico de
comportamento agressivo e violento, tendo incidido em prática
violadora da Lei Maria da Penha, contra sua ex-consorte.
Discricionariedade do ato administrativo. Sentença mantida.
Majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, § 11,
do CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 1051555-84.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO, j. 20.03.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de rito ordinário. Reprovação em
concurso público na fase de investigação social - Omissão de
informações por parte do candidato, quando do preenchimento de
questionário - Investigação feita pela Administração que
considerou o impetrante inapto. Previsão expressa no edital do
concurso público de exclusão do candidato no caso de omissão ou
no caso do candidato prestar informações inverídicas. Inexistência
de ilegalidade do ato administrativo, uma vez que a Administração
Pública cumpriu as regras expressas no edital do certame.
Vinculação do candidato às regras do edital. Motivação idônea
que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos
ditames legais e constitucionais, especialmente diante da
discricionariedade inerente à fase de investigação social, na qual,
presentes a razoabilidade e proporcionalidade. R. sentença
integralmente mantida. VERBA HONORÁRIA
MAJORAÇÃO,
nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO .”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029043-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11637
(Apelação
Cível
no
1029609-56.2017.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j.
08.08.2018).
Assim, demonstrada a regularidade do ato administrativo que reprovou o
candidato no concurso de Soldado da Polícia Militar, deve ser mantida a r. sentença, por
seus próprios fundamentos, não havendo que se falar, consequentemente, em indenização
por dano moral, decorrente de tal ato.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pelo autor e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para 11% sobre o valor da causa atualizado, observada a concessão da gratuidade da justiça
(fl. 84).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator